Tribunal: TJES
Processo: 5012439-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012439-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARY SIMAN LOPES VIEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO - ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - PRECEDENTES DO STJ - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – O pronunciamento atacado constitui um mero “despacho”, sem conteúdo decisório que, por sua vez, cingiu-se em determinar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

2 - A agravante desconsidera que o art. 1.021, do CPC, admite a interposição de agravo interno apenas contra decisão do relator, enquanto o STJ proclama que “Inexiste previsão legal de cabimento de recursos contra despachos desprovidos de conteúdo decisório.” (AgInt no AREsp n. 1.740.625/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

3 - Agravo interno não conhecido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5012439-22.2024.8.08.0000

Agravante:

Mary Siman Lopes Vieira

Agravado:

Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra o despacho proferido no ID 11117453, por meio do qual determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse e comprovasse o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC
.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma do ato judicial impugnado, sustentando que uma vez formulado o requerimento de gratuidade da justiça, estaria dispensada de recolhimento do preparo, nos termos do §7º, do art. 99, do CPC, o que, segundo entende, não seria incompatível com a preclusão consumativa decorrente do recolhimento do preparo.

Contrarrazões no ID 11615208.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Após o julgamento do recurso de agravo interno, retornem os autos para análise do recurso de agravo de instrumento.

Vitória-ES, 05 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, a agravante se volta contra o despacho proferido no ID 11117453, nestes termos:

DESPACHO

“Em que pese ter a recorrente interposto o presente recurso sem a comprovação do preparo recursal, tendo pleiteado o benefício da gratuidade da justiça, como o pedido do benefício foi formulado no curso do processo deveria a parte ter comprovado não ter condições para arcar com as despesas processuais (AgRg no AREsp 721.863/SP).

Devidamente intimada, para os fins do art. 99, §2º, parte final, do CPC, a parte protocolou a petição ID. 10711965 acompanhada de documentos tendentes a comprovar o recolhimento do preparo, denotando prática de ato contraditório com a pretensão assistencial em tela e que se revela insuficiente, uma vez que não atendeu à mencionada intimação para comprovar a alegada hipossuficiência e, portanto, deveria ter quitado a referida despesa no momento da interposição do recurso.

Pelo exposto, entendo por prejudicado o pedido de gratuidade formulado pela recorrente e, diante da inobservância ao disposto no art. 1.007, caput, do CPC, determino sua intimação para que no prazo de 05 (cinco) dias promova e comprove o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Diligencie-se”

Como se vê, o pronunciamento atacado constitui um mero “despacho”, sem conteúdo decisório que, por sua vez, cingiu-se em oportunizar à parte o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Assim, a agravante desconsidera que o art. 1.021, do CPC dispõe que
“
Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório, visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil.

2.
O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.763.032/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

EXPEDIENTE AVULSO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO. NÃO CABIMENTO.

1. O agravo interno é o meio legal para impugnar decisão monocrática proferida por relator e provocar sua análise pelo órgão colegiado. 2.
Inexiste previsão legal de cabimento de recursos contra despachos desprovidos de conteúdo decisório.

3. Agravo interno (Expediente Avulso) não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 1.740.625/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ainda que assim não fosse, cumpre acentuar que o pronunciamento recorrido está em consonância com entendimento já exarado no âmbito deste TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ATO POSTERIOR CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE EFETUANDO O PREPARO. IMPERIOSIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPLEMENTAÇÃO VEDADA. INTELIGÊNCIA DOS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ART.1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MULTA APLICADA I. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o recorrente deverá comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso e, em não o fazendo, efetuar o seu recolhimento em dobro. Inteligência do caput e parágrafo quarto do art.1.007, do Código de Processo Civil. II. Em ocorrendo o pedido de assistência judiciária gratuita no corpo da minuta recursal e, ao ser instado o recorrente a comprovar os requisitos para fruição do beneplácito, efetua o pagamento do preparo, por óbvio reconhece que não fazia jus a isenção legal, impondo-se, a toda evidência, o recolhimento na forma do art.1.007, §4º, do Código de Processo Civil, descabendo, ademais, a intimação para sua complementação, a teor do §5º do art.1.007 do Código de Processo Civil. III. Evidencia-se manifestamente improcedente o recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei. IV. Deserção mantida. Recurso improvido. Multa Aplicada. (TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004427-42.2018.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 29/mar/2019)

Firme nessas premissas, denotando a ausência de cabimento do agravo interno para impugnar ato irrecorrível (despacho),
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.